Tribunal: TJDFT
Processo: 0724199-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA No 20. INCIDÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME PSICOTÉCNICO. REGULARIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.
3. A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo (TJDFT, Súmula no 20). Respeitadas essas condições, o exame aplicado deve ser considerado válido.
4. Ausentes elementos que corroboram a ilegalidade defendida pelo candidato no que tange aos critérios adotados pela banca examinadora na realização do teste de avaliação psicológica, o resultado deve ser mantido.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.